Tribunal: TCU
Processo: 045.435/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 155/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA esta representação da Vertical Empreendimentos Ltda. (15.756.117/0001-77) acerca de possíveis irregularidades em credenciamento realizado pela Gerência de Filial de Licitações e Contratações em Porto Alegre/RS da Caixa Econômica Federal para contratação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia. Considerando a ausência de interesse público, visto tratar a inicial de suposto direito individual da contratada não respeitado pela Caixa Econômica Federal; considerando a ausência de documentos que respaldem as alegações contidas na inicial; considerando que a jurisprudência desta Corte entende que não se insere nas competências do TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou, ainda, prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário ( Acórdão 1487/2015-TCU-Primeira Câmara , Relator o Ministro Bruno Dantas; Acórdão 2471/2011-TCU-Segunda Câmara , Relator o Ministro-Substituto André de Carvalho; Acórdão 1462/2010-TCU-Plenário , Relator o Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa; e outros); considerando, assim, o não atendimento dos requisitos de admissibilidade do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, do art. 237 do Regimento Interno e do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas pelo não conhecimento desta representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, de acordo com os pareceres da unidade técnica e com fundamento art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 234 a 237 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a - não conhecer desta representação; b - encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 11) à Caixa Econômica Federal e à autora, por intermédio dos representantes legais abaixo indicados. 1. Processo TC- Processo 045.435/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Vertical Empreendimentos Ltda. 1.2. Unidade: Gerência de Filial de Licitações e Contratações em Porto Alegre/RS da Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog 1.6. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Fabiana Calvino Marques Pereira (16226/OAB-DF) e Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; João Fernando Barral de Miranda, representando Vertical Empreendimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há